Tribunal: STM
Processo: 7000163-57.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA N.º 18 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DISCRICIONARIEDADE MITIGADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo juízo de origem, que, nos autos de ação penal militar, indeferiu o requerimento defensivo de suspensão do processo e de nova remessa dos autos ao Ministério Público Militar para fins de reavaliação do cabimento de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP). O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) por ter, em tese, apresentado declaração falsa de união estável para habilitar-se à ocupação de Próprio Nacional Residencial (PNR), omitindo dissolução ocorrida anos antes. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando que, diante de precedentes supervenientes do Supremo Tribunal Federal, a vedação abstrata ao ANPP na Justiça Militar restou superada e que a recusa ministerial no caso concreto pautou-se em motivos genéricos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a suspensão da ação penal militar e a nova remessa dos autos ao Ministério Público Militar para fins de reavaliação do acordo de não persecução penal (ANPP) configura constrangimento ilegal, considerando a existência de anterior manifestação motivada do órgão ministerial e o entendimento sumulado do Superior Tribunal Militar acerca da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acordo de não persecução penal (ANPP) constitui faculdade regrada do Ministério Público, titular da ação penal pública, inserido no âmbito de sua discricionariedade mitigada, não se configurando como direito subjetivo automático do acusado. 4. O controle a ser exercido pelo Poder Judiciário sobre a recusa do Ministério Público em propor o ANPP limita-se ao exame da legalidade e da suficiência da fundamentação, sendo vedado ao magistrado substituir o mérito do juízo de oportunidade da peça acusatória. 5. Mostra-se idônea e concreta a fundamentação do Ministério Público Militar, que recusa a proposta de ANPP sob o argumento de que a medida despenalizadora é insuficiente para a reprovação e prevenção de crime de falsidade ideológica que vulnerou a Administração Militar por longo período, bem como para a preservação dos pilares da hierarquia e da disciplina. 6. Subsiste válida e eficaz a Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar, que estabelece a inaplicabilidade do art. 28-A do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União. 7. Precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do ANPP na Justiça Castrense possuem, em regra, efeitos restritos às partes daquelas demandas específicas, carecendo de eficácia vinculante geral e automática para os demais processos em curso na jurisdição militar. 8. O habeas corpus não se presta a compelir o magistrado a determinar nova remessa dos autos ao mesmo Promotor de Justiça quando este já externou recusa motivada, cabendo à defesa manejar o instrumento processual específico de provocação do órgão superior de revisão ministerial. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de Julgamento: "1. O acordo de não persecução penal (ANPP) é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, nos termos da Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar. 2. A recusa do Ministério Público Militar, fundada na insuficiência da medida para a reprovação do crime e para a preservação da hierarquia e da disciplina, constitui motivação idônea e concreta que afasta o controle jurisdicional de mérito." ________________________________________________________________ __ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I, e art. 142; CPM, art. 312; CPPM, art. 3º, "a", e art. 427; CPP, art. 28-A; CPC, arts. 982, I, 987, §§ 1º e 2º, e 1.030, V, "a"; Súmula nº 18 do STM. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08.05.2024; STF, RHC nº 268.704/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.02.2026; STF, HC nº 240.468-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.10.2024; STJ, RHC nº 161.251, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp nº 1.869.867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2021; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, j. 19.11.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000163-57.2026.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: VINICIUS DUTRA MARTINS
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR-LHE A ORDEM, PARA MANTER
A DECISÃO RECORRIDA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000289-81.2025.7.02.0002 E DE REMESSA AO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA NOVA ANÁLISE DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) AO PACIENTE, PRIMEIRO-SARGENTO DA
AERONÁUTICA VINICIUS DUTRA MARTINS. OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOMPANHARAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR, MAS RESSALVAVAM, CONTUDO, O ENTENDIMENTO
DE QUE A TESE JURÍDICA FIRMADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 7000457-17.2023.7.00.0000 PERMANECE
HÍGIDA, CONSOANTE DECISÃO MAJORITÁRIA DESTA CORTE NOS AUTOS
DO "HABEAS CORPUS" CRIMINAL Nº 7000007-69.2026.7.00.0000. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000163-57.2026.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: VINICIUS DUTRA MARTINS
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. SÚMULA N.º 18 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
DISCRICIONARIEDADE MITIGADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal, com pedido de medida liminar, impetrado contra
decisão proferida pelo juízo de origem, que, nos autos de ação penal militar,
indeferiu o requerimento defensivo de suspensão do processo e de nova remessa
dos autos ao Ministério Público Militar para fins de reavaliação do cabimento
de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP). O paciente foi
denunciado pela suposta prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do
Código Penal Militar) por ter, em tese, apresentado declaração falsa de união
estável para habilitar-se à ocupação de Próprio Nacional Residencial (PNR),
omitindo dissolução ocorrida anos antes. A defesa alega constrangimento ilegal,
sustentando que, diante de precedentes supervenientes do Supremo Tribunal
Federal, a vedação abstrata ao ANPP na Justiça Militar restou superada e que a
recusa ministerial no caso concreto pautou-se em motivos genéricos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Juízo de primeiro
grau que indeferiu a suspensão da ação penal militar e a nova remessa dos autos
ao Ministério Público Militar para fins de reavaliação do acordo de não
persecução penal (ANPP) configura constrangimento ilegal, considerando a
existência de anterior manifestação motivada do órgão ministerial e o
entendimento sumulado do Superior Tribunal Militar acerca da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo de não persecução penal (ANPP) constitui faculdade regrada do
Ministério Público, titular da ação penal pública, inserido no âmbito de sua
discricionariedade mitigada, não se configurando como direito subjetivo
automático do acusado.
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O controle a ser exercido pelo Poder Judiciário sobre a recusa do Ministério
Público em propor o ANPP limita-se ao exame da legalidade e da suficiência da
fundamentação, sendo vedado ao magistrado substituir o mérito do juízo de
oportunidade da peça acusatória.
5. Mostra-se idônea e concreta a fundamentação do Ministério Público Militar,
que recusa a proposta de ANPP sob o argumento de que a medida
despenalizadora é insuficiente para a reprovação e prevenção de crime de
falsidade ideológica que vulnerou a Administração Militar por longo período,
bem como para a preservação dos pilares da hierarquia e da disciplina.
6. Subsiste válida e eficaz a Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar, que
estabelece a inaplicabilidade do art. 28-A do Código de Processo Penal comum
no âmbito da Justiça Militar da União.
7. Precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de
incidência do ANPP na Justiça Castrense possuem, em regra, efeitos restritos às
partes daquelas demandas específicas, carecendo de eficácia vinculante geral e
automática para os demais processos em curso na jurisdição militar.
8. O habeas corpus não se presta a compelir o magistrado a determinar nova
remessa dos autos ao mesmo Promotor de Justiça quando este já externou
recusa motivada, cabendo à defesa manejar o instrumento processual específico
de provocação do órgão superior de revisão ministerial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de Julgamento: "1. O acordo de não persecução penal (ANPP) é
inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, nos termos da Súmula n.º 18
do Superior Tribunal Militar. 2. A recusa do Ministério Público Militar, fundada
na insuficiência da medida para a reprovação do crime e para a preservação da
hierarquia e da disciplina, constitui motivação idônea e concreta que afasta o
controle jurisdicional de mérito."
________________________________________________________________
__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I, e art. 142; CPM, art. 312;
CPPM, art. 3º, "a", e art. 427; CPP, art. 28-A; CPC, arts. 982, I, 987, §§ 1º e 2º,
e 1.030, V, "a"; Súmula nº 18 do STM.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, j. 08.05.2024; STF, RHC nº 268.704/SP, Rel. Min.
Dias Toffoli, j. 26.02.2026; STF, HC nº 240.468-AgR, Rel. Min. André
Mendonça, Segunda Turma, j. 07.10.2024; STJ, RHC nº 161.251, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp nº 1.869.867/SC, Rel.
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2021; STM, IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, j. 19.11.2024.
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e em denegar-lhe a ordem, para manter
a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de suspensão da ação penal militar (APM) n.º
7000289-81.2025.7.02.0002 e de remessa ao Ministério Público Militar para nova análise do
acordo de não persecução penal (ANPP) ao paciente, Primeiro-Sargento da Aeronáutica
Vinicius Dutra Martins.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: A defesa de um Primeiro-Sargento da Aeronáutica entrou
com este pedido de habeas corpus no Superior Tribunal Militar, após o juiz de primeiro grau
negar a suspensão do processo criminal em que o militar é réu pela prática do crime de
falsidade ideológica. A defesa queria que o processo parasse e fosse enviado de volta ao
Ministério Público Militar para que este avaliasse a possibilidade de propor o acordo de não
persecução penal (ANPP), que é um benefício para encerrar o caso sem processo, diante de
decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF).
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O juiz de primeira instância negou o
pedido da defesa. Ele entendeu que o Ministério Público Militar já havia rejeitado o acordo
de forma detalhada e por motivos válidos quando apresentou a denúncia. O juiz explicou que
cabe ao próprio Ministério Público decidir sobre o acordo e que o Poder Judiciário não pode
obrigar a acusação a oferecê-lo.
O que motivou o recurso: A defesa recorreu ao Tribunal sob o argumento de que
o STF decidiu recentemente que esse tipo de acordo vale na Justiça Militar. Alegou também
que a rejeição do Ministério Público foi genérica e que, como o réu confessou a conduta
durante o interrogatório, ele teria direito a uma nova análise detalhada do benefício.
Qual foi a principal discussão no Recurso: O Tribunal precisou definir se a
decisão do juiz de primeiro grau foi ilegal e se o réu tinha o direito de ter seu processo
paralisado para que o Ministério Público fizesse uma nova avaliação sobre a concessão do
acordo.
O que o Ministro Relator decidiu: O Ministro Relator decidiu negar o pedido da
defesa e manter a decisão do juiz de primeiro grau. O Relator explicou que, na Justiça Militar
da União, vigora a Súmula n.º 18, que proíbe a aplicação desse acordo. Além disso, destacou
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o Ministério Público Militar justificou a recusa de forma correta ao apontar que o acordo
não seria suficiente para punir e prevenir o crime no caso concreto, já que a fraude com o
imóvel funcional durou cerca de oito anos e afetou a confiança e a disciplina na caserna.
Resultado final do Recurso: A unanimidade dos Ministros concordou com o
voto do Ministro Relator para rejeitar o pedido do réu e dar andamento normal ao processo
criminal. Este processo foi julgado em:
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Os advogados Marcelo Ferreira de Souza, OAB/DF n.º 42.255, Felipe
Dalleprane Freire de Mendonça, OAB/DF n.º 48.570, e Marcelo Ferreira de Souza Júnior,
OAB/DF n.º 74.992, impetram o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do
Primeiro-Sargento da Aeronáutica Vinicius Dutra Martins. Alegam que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, atribuído ao Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), em razão do indeferimento de pedido de suspensão da ação penal
militar (APM) n.º 7000289-81.2025.7.02.0002 e de remessa dos autos ao Ministério Público
Militar (MPM) para reavaliação do oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP).
De acordo com os autos, o paciente responde por suposta prática do crime
previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), tendo a denúncia sido recebida em
1/10/2025 (processo 7000289-81.2025.7.02.0002/SP, evento 1, RECDEN2), com a regular
instrução do feito e a abertura de prazo para a fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
Após a fase de diligências, a defesa, em petição de 6/3/2026, sustentou que, em
26/2/2026, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão no RHC 268.704/SP,
admitindo a incidência do art. 28-A do CPP no âmbito da Justiça Militar e determinando a
análise de requisitos no caso concreto. Diante do precedente, requereu a suspensão do
processo e a remessa ao Ministério Público Militar para nova análise do ANPP (processo
7000289-81.2025.7.02.0002/SP, evento 136, PET_INTERCORRENTE1).
O MPM, por sua vez, manifestou-se contrariamente à suspensão do processo e à
remessa dos autos para nova análise do ANPP. Argumentou que já havia apresentado recusa
fundamentada quando do oferecimento da denúncia, baseada na insuficiência da medida para
a reprovação do crime e na necessidade de preservar a hierarquia e a disciplina. Ressaltou
que a avaliação de conveniência do acordo é uma prerrogativa do Ministério Público, não
havendo omissão que justifique rediscutir essa decisão de política criminal. Além disso,
destacou que a instrução criminal já se encontra encerrada, o que reforça a impropriedade do
pedido defensivo. Por fim, pugnou pelo prosseguimento do feito com a abertura de prazo
para as alegações escritas (processo 7000289-81.2025.7.02.0002/SP, evento 141,
MANIF_MPM1).
Em 13/3/2026, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de suspensão do
processo e de remessa ao Ministério Público Militar (MPM) para nova análise do ANPP. A
decisão fundamentou-se no fato de o MPM já ter apresentado recusa devidamente motivada,
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

baseada na insuficiência do acordo para a reprovação do crime e na preservação da hierarquia
e da disciplina militares. Além disso, destacou que o ANPP constitui discricionariedade
mitigada do Parquet, não sendo um direito subjetivo do réu, nem cabendo ao Judiciário
impor sua celebração (processo 7000289-81.2025.7.02.0002/SP, evento 143, DEC1).
Assim, nesta ação constitucional, os impetrantes sustentam a existência de
constrangimento ilegal, argumentando que o Juízo de origem manteve a persecução penal
sem realizar o controle jurisdicional efetivo sobre a recusa do MPM em relação à celebração
do ANPP, a qual estaria baseada em razões genéricas e em desconformidade com a
jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal (STF).
Desse modo, requereu, liminarmente, a suspensão da APM n.º 7000289-
81.2025.7.02.0002/SP e a determinação de remessa dos autos ao MPM para nova análise
acerca do ANPP. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para cassar a decisão
impugnada, reconhecendo o constrangimento ilegal e determinando que o MPM se manifeste
acerca da celebração do negócio jurídico sem o uso de motivação abstrata ou padronizada
(evento 1, INIC1).
Em decisão de 17/3/2026, indeferi a medida liminar por não vislumbrar, em
análise preambular, a presença dos requisitos para sua concessão (evento 7, DEC1).
A autoridade apontada como coatora prestou informações em 18/3/2026,
detalhando o andamento da APM n.º 7000289-81.2025.7.02.0002 e confirmando os atos
processuais narrados pelos impetrantes (evento 12, INF_HC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Antônio Pereira Duarte, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem.
O parecer reconhece a aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar, mas destaca que a defesa
não utilizou o mecanismo processual adequado para impugnar a recusa do MPM, qual seja, o
requerimento de remessa dos autos ao órgão revisor, nos termos do art. 28-A, § 14º, do
Código de Processo Penal. Argumenta, ademais, que a recusa ministerial não foi genérica,
mas fundamentada na insuficiência do acordo para as finalidades do direito penal militar,
considerando a natureza do delito imputado e sua repercussão sobre a hierarquia e a
disciplina (evento 18, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
habeas corpus.
1. Objeto da impetração
A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em avaliar a legalidade
da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que
indeferiu o pedido de suspensão da ação penal militar (APM) n.º 7000289-81.2025.7.02.0002
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e de nova remessa dos autos ao Ministério Público Militar (MPM) para reanálise da proposta
de acordo de não persecução penal (ANPP).
Sustenta que a decisão não enfrentou adequadamente a orientação
superveniente das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC n.º
232.254/PE e RHC n.º 268.704/SP. Apontou que tais julgados, além de reconhecerem a
aplicação do instituto (ANPP) ao processo penal militar, esclarecem que eventual recusa ao
acordo deve se apoiar em especificidades do caso concreto, devidamente justificadas. Assim,
a autoridade coatora não teria demonstrado por qual razão a recusa apresentada atende ao
padrão de motivação exigido pelo Supremo Tribunal Federal.
Adicionalmente, indica que a confissão formal do paciente reforça a
necessidade de reavaliação concreta do acordo de não persecução penal (ANPP) e que o
padrão decisório adotado no caso diverge frontalmente do que foi determinado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Razões de decidir
A tese em discussão, relativa à aplicação do acordo de não persecução penal na
Justiça Militar da União, merece exame detalhado, tendo em vista seus impactos diretos sobre
a regularidade processual, a observância do devido processo legal e a proteção dos direitos
fundamentais do acusado.
Nesse contexto, a discussão ganha relevo com o encaminhamento da
controvérsia às instâncias superiores, o que repercute na interpretação das teses jurídicas
firmadas e exige a análise do atual estágio do debate jurisprudencial para o adequado
exame da questão e de seus efeitos processuais.
Por certo, as discussões permanecem atuais, sobretudo após a interposição de
recurso extraordinário ao STF (RE 1.582.929) contra o incidente de resolução de demandas
repetitivas (IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000. Naquela oportunidade, o STM havia
definido que o acordo de não persecução penal (ANPP) e a suspensão condicional do
processo (sursis processual) não poderiam ser aplicados na Justiça Militar da União.
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o referido IRDR, a controvérsia acerca da incidência do acordo de não persecução
penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos contornos, pois a matéria
será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal. Nesse cenário, para a
adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o alcance e a interpretação
sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC),
especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso excepcional e à disciplina da
eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no incidente. O art. 987, § 1º, do
CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
2.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição de
recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA
À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE
PROCESSO AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO
INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS
PREENCHIDOS.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS
PROCESSOS PENDENTES E DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução penal.
(grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM), a Defensoria Pública da União (DPU), o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade Inquisitória opuserem os
embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com razões de recurso
semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar alegou, preliminarmente, que: 1) cabe
RE contra o Acórdão do IRDR n.º 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático dos
efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o julgado
atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um intervalo
de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição do RE),
contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido processo
legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado. rejeitados.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios rejeitados. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000159-54.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 25/09/2025, Data de Publicação:
07/10/2025)
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM costuma colacionar, em suas manifestações, o REsp 1.869.867/SC
para sustentar a necessidade de sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) – surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento neste Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições para
reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não houve
determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2 Da não aplicação do ANPP ao caso concreto
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
No caso dos autos, o Ministério Público Militar, tanto na manifestação que
acompanhou
a
denúncia
(processo
7000188-44.2025.7.02.0002/SP,
evento
34,
MANIF_MPM2) quanto na reiteração após o pedido da defesa (processo 7000289-
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

81.2025.7.02.0002/SP, evento 141, MANIF_MPM1), justificou a recusa ao ANPP.
Argumentou, em essência, que a medida não se mostrava suficiente para a reprovação do
crime nem para a efetivação da função preventiva do Direito Penal Militar, considerando as
circunstâncias do fato e a necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina.
Diferentemente do que sustenta a impetração, essa fundamentação não é
meramente genérica ou abstrata. O órgão ministerial não se limitou a invocar a "índole" da
Justiça Militar. Pelo contrário, aplicou um requisito legal expresso (a insuficiência do acordo
para a reprovação e prevenção do crime) ao contexto específico do crime imputado ao
paciente.
O delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), praticado por um Sargento
para obter vantagem indevida perante a Administração Militar (ocupação de PNR), é uma
conduta que, por sua natureza, afeta diretamente a confiança, a probidade e a regularidade do
serviço, valores que são indissociáveis da hierarquia e da disciplina, pilares das Forças
Armadas (art. 142 da Constituição Federal). O paciente comunicou a dissolução da união
estável à Administração Militar cerca de oito anos depois, tendo obtido vantagem indevida
por longo período.
O Promotor de Justiça Militar, ao se manifestar acerca do oferecimento do
acordo, asseverou que "Independentemente de qualquer juízo de valor a respeito do
entendimento contido no enunciado da Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar", deixava
de propor o ANPP por considerar que a hipótese não se amoldava ao disposto no art. 28-A do
Código de Processo Penal, pois a medida "não seria suficiente para a reprovação do crime e
a efetivação da função preventiva do Direito Penal Militar." (processo 7000188-
44.2025.7.02.0002/SP, evento 34, MANIF_MPM2).
Portanto, a avaliação ministerial de que, nesse cenário concreto, um acordo de
não persecução seria uma resposta penal insuficiente para reprovar a conduta e prevenir a
prática de infrações semelhantes no seio da tropa, constitui uma motivação concreta e
juridicamente plausível. O Ministério Público exerceu sua prerrogativa de forma
fundamentada e não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito dessa decisão de política criminal.
Não se trata de afirmar que a recusa ministerial estaria blindada de qualquer
controle jurisdicional; todavia, as razões acolhidas não são genéricas e individualizam o caso
do paciente. O oferecimento do acordo faz parte da discricionariedade do Ministério Público,
o qual considerará as circunstâncias do caso concreto. Assim, ainda que se reconheça a
aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Castrense, tal constatação não o converte em
direito subjetivo e automático do acusado.
A lei é clara ao conferir ao Ministério Público, como titular da ação penal, a
prerrogativa de avaliar a pertinência da proposta. Trata-se de um ato de política criminal
inserido no âmbito da sua discricionariedade funcional.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET.
RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. Esta
Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do Ministério Público, de forma
fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração
do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face
do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo
do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da
discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do
cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério
Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ. RHC n.º 161.251, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe 16/5/2022.) (grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
O controle a ser exercido pelo Poder Judiciário, nesse contexto, é um controle
de legalidade e de motivação. Não cabe ao juiz substituir o mérito da avaliação do promotor,
mas verificar se a decisão foi fundamentada em motivos juridicamente idôneos. No presente
caso, conforme já exposto, houve adequada fundamentação.
Assim, o padrão decisório adotado no caso não diverge frontalmente do que foi
determinado pelo STF, pois não houve recusa abstrata. Em verdade, houve análise
individualizada e específica quanto à necessidade e suficiência da medida para reprovação e
prevenção do crime.
Adicionalmente, a alegação de que a confissão formal do paciente em
interrogatório reforçaria a necessidade de uma nova análise sobre o cabimento do ANPP não
prospera. Embora a confissão seja, de fato, um dos requisitos objetivos para a propositura do
acordo (art. 28-A, caput, do CPP), seu preenchimento, por si só, não vincula o Ministério
Público a oferecê-lo.
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise do órgão acusador abrange outros critérios subjetivos, como a
avaliação sobre a suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime. No presente
caso, o MPM, mesmo ciente de todos os elementos dos autos, incluindo a postura do acusado,
concluiu, de forma fundamentada, que o acordo seria inadequado. A existência da confissão
não tem o condão de reverter essa avaliação discricionária, apenas de confirmar o
atendimento de uma das condições de elegibilidade.
Para além, conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, a defesa em nenhum momento, formulou requerimento para que o feito fosse
submetido ao órgão de revisão do Ministério Público Militar. Ao contrário, o que se pleiteou
ao juízo de origem foi a suspensão do processo e uma nova remessa ao mesmo órgão
ministerial que já havia, por duas vezes, se manifestado de forma fundamentada pela recusa
do acordo (evento 138, DESP1).
O habeas corpus não pode ser utilizado como um atalho processual ou um
sucedâneo de um recurso ou requerimento específico que não foi manejado a tempo de modo
correto. A pretensão de que o Poder Judiciário obrigue o mesmo Promotor a reavaliar sua
própria decisão, ou que o próprio Judiciário se substitua ao órgão de revisão ministerial, não
encontra amparo no ordenamento jurídico.
Por fim, embora a manifestação da PGJM - ao defender a aplicação do instituto
- demonstre uma visão de política criminal que busca a solução consensual do conflito, esta
não possui o condão de derrogar ou invalidar o entendimento consolidado neste Tribunal, nos
termos da Súmula n.º 18.
Em conclusão, a denegação da ordem se impõe por fundamentação dupla e
autônoma: primeiro, porque a recusa do Ministério Público Militar não foi genérica, mas
pautada na insuficiência da medida para a reprovação de um delito que vulnerou a confiança
e a Administração Militar por oito anos, o que desautoriza a intervenção judicial no mérito da
estratégia acusatória; segundo, porque, independentemente do preenchimento de requisitos
objetivos, prevalece nesta Corte o entendimento cristalizado na Súmula n.º 18, de que o
ANPP é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União.
Por fim, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, notadamente nos
julgamentos do HC n.º 232.254/PE e do RHC n.º 268.704/SP, firmou posição no sentido de
ser plenamente aplicável o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal (CPP), aos processos de competência da Justiça Castrense. No entanto,
ambas as decisões possuem efeito inter partes, limitando-se aos sujeitos envolvidos naquele
processo específico, sem extensão automática a terceiros.
Portanto, seja pela higidez da discricionariedade ministerial no caso concreto,
seja pela observância do padrão decisório consolidado deste Tribunal Superior, não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego-lhe a ordem para
manter a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de suspensão da ação penal militar (APM)
n.º 7000289-81.2025.7.02.0002 e de remessa ao Ministério Público Militar para nova análise
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do acordo de não persecução penal ao paciente, Primeiro-Sargento da Aeronáutica Vinicius
Dutra Martins.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384274v37 e do código CRC dc9a9ebd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 03/06/2026, às 17:58:02
7000163-57.2026.7.00.0000
40001384274 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR